Tribunal: TJBA
Processo: 8002800-60.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002800-60.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, Luiza Cardoso dos Santos Bastos registrado(a) civilmente como LUIZA CARDOSO BASTOS, RUBIA MUNIS BORGES SILVA

APELADO: EDNALDO MARCELINO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
HUMBERTO RENESTO BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. ATIVIDADE PERMANENTE. LONGA DURAÇÃO DO VÍNCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS E NÃO REPASSADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIRETO AO SERVIDOR. VALORES DEVIDOS AO INSS. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO AO RGPS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO SAAE. RECURSO ADESIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.

I – A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público é nula, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, admitindo-se contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais (art. 37, IX).

II – A manutenção do vínculo por período prolongado, superior a sete anos, aliada ao desempenho de atividades permanentes da Administração, evidencia o desvirtuamento da contratação temporária.

III – Configurado o desvirtuamento, incide a exceção prevista no Tema 551 do STF, sendo devidas férias acrescidas do terço constitucional, ainda que ausente previsão legal expressa.

IV – É devido, ainda, o recolhimento do FGTS referente ao período laborado, em razão da prestação efetiva de serviços.

V – Os valores descontados a título de contribuição previdenciária e não repassados não podem ser pagos diretamente ao servidor, porquanto pertencem ao INSS, cabendo ao ente público proceder à regularização e ao recolhimento das competências devidas ao RGPS, com os acréscimos legais.

VI – O dano moral não se presume na hipótese, sendo imprescindível a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos.

VII – O mero inadimplemento de verbas decorrentes da relação jurídica não configura, por si só, dano moral indenizável.

VIII – Recurso de apelação do SAAE conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO de nº 8002800-60.2023.8.05.0027
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados,
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
e
EDNALDO MARCELINO DOS SANTOS JUNIOR
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Bom Jesus da Lapa.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer de ambos os recursos e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo EDNALDO MARCELINO DOS SANTOS JUNIORS
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .